Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Penal pátrio não exige a presença de advogado durante o auto de prisão em flagrante ou durante sua oitiva na fase inquisitorial, pois nesta fase não incidem os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de Defesa.
2. Não restou configurado o cerceamento de defesa, com base nas alegações de que a testemunha se sentiu acuada ou amedrontada com as interrupções da Promotora de Justiça, que agiu dentro de suas atribuições, visto que foram deferidas pelo Magistrado a quo todas as perguntas formuladas pela Defesa.
3. O indeferimento da oitiva do psicólogo que cuida da vítima não caracteriza cerceamento de defesa, pois o artigo 207 do Código de Processo Penal proíbe “de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho”. Ademais, o Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, na delegacia e em Juízo, aliadas aos depoimentos da informante e da testemunha, atestam a violência sexual narrada na inicial acusatória, comprovando que o apelante, padrasto da vítima, praticou atos libidinosos.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), na forma dos artigos 5o, incisos I e II, e 7o, inciso III, ambos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).